Tribunal: TJDFT
Processo: 0728849-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a desclassificação do crime de roubo para furto quando demonstrada a ocorrência da grave ameaça contra a vítima, que pode se exteriorizar por palavras, escritos, gestos ou posturas, desde que seja suficiente para intimidá-la, reduzindo a sua capacidade de resistência.
2. Recurso conhecido e não provido.